Tribunal: TJBA
Processo: 8008470-16.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008470-16.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: RODOLFO SILVA SOUTO

Advogado(s)
:
RODOLFO SILVA SOUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO RETIDA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. VERBAS PARCIALMENTE DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rodolfo Silva Souto, ex-ocupante do cargo comissionado de Coordenador de Apoio às Sessões do Município de Ilhéus, ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional, salário referente ao mês de agosto de 2020.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão no presente recurso de apelação envolvem primordialmente: (i) a determinação da natureza do vínculo jurídico entre o Apelado e o Município de Ilhéus e suas consequências em relação aos direitos pleiteados; (ii) o direito do servidor comissionado ao recebimento de salário em aberto, férias remuneradas, terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

O vínculo estabelecido entre o servidor público e o ente municipal para o exercício de cargo em comissão é declarado em lei de livre nomeação e exoneração, não havendo que se falar em nulidade da contratação por inobservância à regra constitucional do concurso público. O reconhecimento da natureza administrativa do vínculo não implica a inexistência de direitos sociais básicos, os quais são assegurados pela própria Constituição Federal. O ônus de comprovar o pagamento ou o gozo dessas verbas recai sobre o ente público, que só se desincumbiu de tal encargo em relação ao décimo terceiro salário proporcional, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Servidor público ocupante de cargo em comissão, ainda que de livre nomeação e exoneração, possui direito às férias remuneradas com adicional de um terço e ao décimo terceiro salário, verbas asseguradas constitucionalmente. 2. O Município tem o ônus de comprovar o efetivo pagamento de verbas remuneratórias e indenizatórias devidas ao servidor comissionado, sob pena de condenação ao pagamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8008470-16.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como Apelado
RODOLFO SILVA SOUTO
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria